Tribunal: TJPA
Processo: 0810796-34.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810796-34.2021.8.14.0028

APELANTE: JOSIAS CASTRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. AMEAÇA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Josias Castro da Silva contra sentença que o condenou a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CPB). Denúncia narra que o apelante, mediante grave ameaça com arma branca, subtraiu aparelho celular da vítima Jonas Lopes da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o crime de roubo pode ser desclassificado para furto, ante a alegada insuficiência de provas para a caracterização da grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais que atenderam à ocorrência.

4. Grave ameaça configurada pelo uso de arma branca e pela simulação de porte de arma de fogo, apta a viciar a vontade da vítima e garantir a subtração do bem.

5. Palavra da vítima, corroborada pelos elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, sendo idônea para afastar a tese de desclassificação para furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A configuração do crime de roubo exige a comprovação de grave ameaça ou violência à pessoa, sendo idônea a simulação de porte de arma e o uso de arma branca para configurar a grave ameaça necessária ao tipo penal."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dez dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Josias Castro da Silva
(nascido em
30/12/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/05/2023
, doc. ID 21029727, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dr. Marcelo Andrei Simão Santos
, que o
condenou
a uma pena final de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto o art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 21029688) que, por volta de 22h00min. do dia
21/10/2021
, na
Praça da Prefeitura de Marabá
, o denunciado
Josias Castro da Silva
, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma branca
, subtraiu coisa alheia móvel da vítima
Jonas Lopes da Silva
. Conforme conta no caderno investigativo, no dia mencionado, a vítima se encontrava na
Praça da Prefeitura de Marabá
, quando foi abordada pelo acusado, que,
simulando portar uma arma de fogo por baixo da camisa, ameaçou-a e exigiu que lhe entregasse o celular
.

No entanto, quando o denunciado
empreendia fuga do local
, a vítima notou que
o referido não portava arma de fogo
, o que o fez comunicar aos populares que ali se encontravam e pedir por ajuda. Dessa maneira, o acusado foi rapidamente detido pelos populares, ocasião em que
a vítima retomou seu aparelho celular
e acionou a guarnição da Polícia Militar. Os policiais militares, então, efetuaram a
prisão em flagrante
do denunciado, que
portava uma tesoura para empregar ameaça à vítima
, e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil, onde
confessou a prática delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21029739), a defesa do apelante sustenta,
preliminarmente
, a
tempestividades das razões recursais
. No
mérito
, requer a
desclassificação do delito de roubo para furto, pela ausência de provas conclusivas, estando a confissão isolada nos autos
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21029743), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
desprovimento
do recurso, com a confirmação da condenação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo
(parecer, doc. ID 21326513).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR:

1. Da tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a Defensoria Pública,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese ter tomado ciência da sentença em
21/08/2023

(doc. ID 21029733), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
15/04/2024
(doc. ID 21029739).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação para o delito de furto. Ausência de provas conclusivas, estando a confissão isolada nos autos. Insuficiência de provas.

O réu
Josias Castro da Silva
pleiteia que o crime de roubo pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto
, limitando-se a alegar a
ausência de provas conclusivas
. Segundo a defesa, a
confissão
deve ser analisada no contexto probatório, não de forma isolada, mas em conjunto com a prova colhida, de modo que, sozinha, não justifica um juízo condenatório.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto
, tal tese mostra-se
absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico
, vez que
o crime de roubo se consumou quando o apelante subtraiu o bem da vítima, tendo, inclusive, empregado grave ameaça
.

Assim dispõe o art. 157 do CPB:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem
, mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com violência e grave ameaça configurada
.

Logo, o que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo,
no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima
.

Dessa forma, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê
grave ameaça
, entende-se a modalidade de
violência moral
, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por
meios indiretos
, ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.

A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive,
sem que haja a verbalização de uma ameaça
, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.

É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois
a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA
. - Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima para a consumação da subtração, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto -
A ameaça necessária para caracterizar o crime de roubo independe de uma gradação e pode acontecer de formas diversas, não exigindo o comando legal uma vinculação a formas específicas de provocá-la - O simples fato de o acusado simular estar armado já configura uma ameaça, considerando que a intenção é justamente tolher a capacidade de resistência da vítima
. (TJ-MG - APR: 10625190039887001 São João Del Rei, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 03/11/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 11/11/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - AMEAÇA EMPREGADA PARA GARANTIR A SUBTRAÇÃO DA

RES
. - Impossível acolher a pretensão absolutória do delito de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -
Incabível a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, em face da existência de elementos de convicção a evidenciar que o agente empregou violência contra a vítima, visando assegurar a detenção da
"res furtiva". (TJ-MG - Apelação Criminal: 0037128-82.2022.8.13.0313, Relator: Des. (a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 19/12/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/01/2024).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime
, sendo
inviável a aplicação do furto
, devendo ser mantido o édito condenatório.

A
materialidade e autoria delitivas
restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo
boletim de ocorrência policial
,
auto de prisão em flagrante delito
,
auto de apresentação e apreensão de objeto
e
auto de entrega
, todos aliados à
prova oral colhida durante a instrução processual
.

A vítima
Jonas Lopes da Silva
declarou em
juízo
(doc. ID 21029714), que foi abordado pelo apelante, que fingindo estar em posse de uma arma de fogo, roubou o seu aparelho celular, após, saiu em perseguição do recorrente, momento que uma viatura passava no local e realizou a prisão em flagrante do réu. O declarante afirma que o recorrente usava uma tesoura na cintura, tendo ela caído ao chão quando o réu foi imobilizado.

Como sabido,
nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, como é o caso analisado, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Corroborando com o depoimento da vítima, os policiais militares
Anderson Mário Barros da Costa
e
Maycon Douglas Silva Diogo
declararam em juízo (doc. ID 21029714) que realizaram a prisão em flagrante do apelante e encontraram o recorrente imobilizado, momento que a vítima relatou que o apelante roubou o seu aparelho celular sob a ameaça de uma tesoura, após, o próprio ofendido perseguiu o recorrente e recuperou o seu aparelho celular.

O apelante Josias Castro da Silva confessou o delito
, declarando que realizou o assalto, porque estava desempregado.

Dessa forma, considerando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, precisos em afirmar
a efetiva participação do apelante Josias Castro da Silva no crime em tela
, verifica-se que, ao contrário do que alega a defesa,
há provas suficientes para embasar sua condenação
, razão pela qual não merece acolhimento, sob nenhum fundamento, o pedido de absolvição.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.
É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/12/2024